Tribunal: TJSP
Processo: 0006533-33.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006533-33.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUCAS CANDIDO CORDEIRO MONTEIRO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo tão
somente para consignar que o agravante restou absolvido da falta apurada no
Procedimento Administrativo Disciplinar no 045/2018, ficando, portanto,
afastada a homologação desta falta constante da decisão impugnada, mantendo-
se as demais faltas graves reconhecidas. Comunique-se., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006533-33.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No 15.317
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006533-33.2019.8.26.0996 (DIGITAL)
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ 0019318-50.2017.8.26.0041
Agravante: LUCAS CANDIDO CORDEIRO MONTEIRO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO
PENAL
-
FALTAS
GRAVES
COMPROVADAS

POSSE
DE
OBJETOS
PERFURO CORTANTES E APOLOGIA AO CRIME
-
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA
MÉDIA
IMPOSSIBILIDADE: Havendo prova
extreme de dúvida sobre a ocorrência da falta grave,
impossível falar-se em absolvição ou desclassificação.
EXECUÇÃO DA PENA - PERDA DE DIAS
REMIDOS
ESCOLHA FUNDAMENTADA DA
FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 PREVISTA EM LEI
APLICAÇÃO
DE
ÍNDICE
MENOR

DESCABIMENTO:
Restando
suficientemente
fundamentada a eleição da perda máxima dos dias
remidos, não cabe sua diminuição por simples
argumentação defensiva.
LUCAS
CANDIDO
CORDEIRO
MONTEIRO
interpõe
o
presente
Agravo
em
Execução
objetivando a reforma da r. decisão do MM. Juízo de Direito do
DEECRIM 5a RAJ, da Comarca de Presidente Prudente, que
reconheceu a ocorrência das faltas graves cometidas em
15.01.2018, 18.04.2018, 14.08.2018, determinando a perda de 1/3
(um terço) dos dias eventualmente remidos e reinício do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006533-33.2019.8.26.0996 -Voto no
3
cumprimento de pena para fins de progressão de regime (fls.
431/433 e 436/437).
Insurge-se o agravante, postulando a
absolvição, seja porque foi sancionado de forma coletiva, seja em
razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para falta média ou leve, além da perda dos dias
remidos no mínimo legal (fls. 24/41).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta
(fls. 45/53), a r. decisão foi mantida (fls. 54).
Com a remessa dos autos a esta Instância, a
d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo não
provimento do agravo (fls. 445/449).
Solicitadas informações complementares
por esta relatoria (fls. 451/452), foram elas aportadas aos autos às
fls. 489/490
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006533-33.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Consigne-se, de início, que no tocante à
falta cometida no dia 15/0/2018, o ora agravante restou absolvido
no Procedimento Administrativo Disciplinar no 004/2018 que a
apurou, conforme consta dos autos.
Quanto
as
demais,
acertado
o
reconhecimento das infrações disciplinares de natureza grave,
praticadas nos dias 18.04.2018 (Procedimento Adm. Disciplinar no
019/2018) e 14.08.2018 (Procedimento Adm. Disciplinar no
045/2018), no Centro de Detenção Provisória ASP Vanda Rita
Brito do Rego - Osasco, consistentes na posse de objetos
perfurocortantes e a apologia ao crime.
Instado a se manifestar quanto à falta do
dia 18.04.2018, o agravante relatou que não pertence a nenhuma
facção criminosa, mas é representante do pavilhão e que tentou
resolver com o Diretor de Plantão a questão da apreensão de
espetos, deixando claro que não tinha ciência da existência deles,
tentando dialogar. Esclareceu que o Diretor disse que o iria punir
e que “eu estava pagando de PCC”. Negou ter desrespeitado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006533-33.2019.8.26.0996 -Voto no
5
desacatado qualquer funcionário (fls. 79)
Já os agentes de segurança penitenciária
confirmaram a ocorrência dos fatos, tais como descritos na
Portaria inaugural da sindicância. Afirmaram que durante o
procedimento de “blitz” no pavilhão, ao vistoriar a cela onde
permanecia o agravante, foram encontradas 05 (cinco) barras de
ferros escondidas dentro dos colchões, e ao interpela-lo de forma
alterada ele se manifestou dizendo “ae sinhô esses ferro ai é tudo
nosso, é do meu jeito, se pode até mandar dessa lado aí, mas aqui
desse lado quem manda é eu junto com o comando” [sic] (fls. 75/76 e
77/78.
Quanto à imputada prática de apologia ao
crime, datada de 14.08.2018, os agentes públicos relataram que
verificaram a ocorrência de uma reunião entre os detentos e
verificaram que estavam lendo um comunicado da facção
criminosa PCC, e foi ordenado que parassem imediatamente, o
que não foi acolhido, sob o brado de que era “Salve do Comando”
e que quem lá mandava era o PCC, sendo proferidas palavras de
ameaças contra os funcionários, inclusive de morte (fls. 377/378,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006533-33.2019.8.26.0996 -Voto no
6
379/380, 381/382, 383/384, 385/386 e 387/388).
LUCAS, às fls. 391 consignou que se valia
do seu direito de permanecer calado e que não iria responder
qualquer pergunta ou assinar qualquer documento, proferindo a
seguinte frase: “Aqui é PCC, quem manda é o comando” [sic].
Outros detentos também optaram pelo
silêncio (fls. 389/395), tendo o sentenciado Francisco, às fls. 396,
alegado que os presos estavam reunidos para falarem sobre a
limpeza do pavilhão.
Ressalte-se que a falta cometida pelo
agravante e apurada no PAD no 045/2018 não se tratou de sanção
coletiva, uma vez que, diante dos fatos, o agravante foi
cuidadosamente identificado pelos agentes penitenciários e ouvido
isoladamente nos autos.
Diverso seria o caso em que um conjunto
de presos é punido apenas por fazerem parte da coletividade, sem
segurança de que tenham todos praticados condutas delitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006533-33.2019.8.26.0996 -Voto no
7
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
“Não é porque a pena é aplicada a todos os
indivíduos em determinada situação ela deve ser
considerada coletiva. Ela é individual, embora
incida com o mesmo peso sobre cada um dos
presos
que,
diretamente
ou
por
omissão,
participaram da falta. Estranho seria se, em
situação comum, recebessem sanções distintas
uma
das
outras.”
(Agr.
de
Exec.
990.09.013482-8 9a C. Crim. Rel. Des.
Galvão Bruno J. 24/09/2009)
Demais disso, se não ficar provado algum
interesse pessoal dos funcionários públicos em provocar falsas
incriminações, seus testemunhos não podem ser postos em dúvida,
eis que gozam de presunção de veracidade, ou seja, são idôneos
como qualquer outro meio de prova.
Destarte,
restou
patenteado
que
o
agravante desobedeceu aos deveres que lhe são impostos por lei
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, estando
presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de
autoria, obtidos por meio do depoimento dos agentes
penitenciários que presenciaram os fatos.
Por outro lado, não há que se falar em
incidência do princípio da insignificância ou ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006533-33.2019.8.26.0996 -Voto no
8
lesividade.
Ora, as condutas perpetradas por LUCAS
consistiram em violação às regras de disciplina dos
estabelecimentos prisionais do Estado que, como sabido, são
imprescindíveis a que a atividade de administração das execuções
penais possa realizar-se segundo padrões mínimos de segurança e
estabilidade.
Destarte, obrou bem o MM. Magistrado a
quo ao reconhecer as faltas graves, não havendo que se falar em
absolvição, ou mesmo desclassificação para infração média ou
leve.
Finalmente,
o
MM.
Juízo
singular
acertadamente declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo
remido anteriormente à data da falta, nos precisos termos dos
artigos 57 e 127 da LEP, fundamentando, ainda que sucintamente,
que “a aplicação em menor percentual implica em tornar inócuas a
nova lei e a sanção processual decorrente do cometimento de
infração disciplinar” [sic] (fls. 432).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006533-33.2019.8.26.0996 -Voto no
9
Não se pode olvidar de que a decisão é um
todo e há nela indicação de circunstâncias a motivar a necessidade
de maior rigor na fixação da perda dos dias remidos.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao presente agravo tão somente para consignar
que o agravante restou absolvido da falta apurada no
Procedimento Administrativo Disciplinar no 045/2018, ficando,
portanto, afastada a homologação desta falta constante da decisão
impugnada, mantendo-se as demais faltas graves reconhecidas.
Comunique-se.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
(Assinatura Eletrônica)